Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-48.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003543-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CELIO CORREIA - CPF: 802.657.078-20 (APELADO), RAFAELA CRISTINA SBARDELOTTO VENANCIO - CPF: 098.048.889-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Mandado de segurança preventivo.

Apelação cível e reexame necessário
.

Icms
. Transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo titular. Ausência de ato concreto. Impossibilidade de salvo-conduto tributário.
Sentença retificada
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade de ICMS, no exercício financeiro de 2024, sobre a transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos de titularidade do impetrante, desde que não haja mudança de propriedade dos bens.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de mandado de segurança preventivo com fundamento em ameaça genérica de cobrança de ICMS sobre operações de transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo titular, sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, não sendo admissível a impetração com base em receio genérico ou ausência de ato administrativo específico.

4.
A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF, com eficácia a partir de 2024, não autoriza a concessão de salvo-conduto prévio sem prova de prática abusiva da autoridade fiscal.

5.
A pretensão do impetrante se fundamenta em hipótese futura e incerta, sem comprovação de cobrança efetiva ou tentativa de autuação por parte do Fisco, o que inviabiliza a concessão da segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. S
entença retificada
.

Tese de julgamento
:

1.
O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo.

2.
A ausência de ato coator específico ou de autuação fiscal efetiva impede o uso do mandado de segurança como salvo-conduto tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LC nº 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49, j. 24.02.2021 (modulação dos efeitos); TJMT, N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020; TJMT, N.U 1014235-43.2023.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
e

Reexame necessário

da sentença

que concedeu parcialm
ente a segurança para determinar que as autoridades coatoras, no tocante ao exercício financeiro de 2024, suspendam a exigibilidade da cobrança de ICMS sobre o translado interestadual do rebanho bovino do impetrante, desde que não haja mudança de titularidade dos bens.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve comprovação de ato concreto da autoridade coatora que negasse o pedido de isenção ou autorizasse a exigência de ICMS, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental.

Afirma que a impetração tem natureza preventiva, mas que o impetrante busca obter decisão genérica e abstrata, sem qualquer demonstração de ameaça concreta ao direito alegado, o que é vedado em mandado de segurança.

Defende que o mandado de segurança não pode ser utilizado como salvo-conduto tributário,
não
sendo
cabível
sua concessão com base apenas em expectativa ou receio genérico.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
e denegar a segurança.
(Id
288789368
).

Sem contrarrazões.

Inobstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que requereu a devolução dos autos à origem para esclarecimento quanto à intimação da parte apelada e eventual certificação do decurso de prazo para apresent
ação das contrarrazões, verifico
que a parte foi regularmente intimada em 19.8.2024, tendo o prazo transcorrido em 11.9.2024 sem manifestação, nos termos do art. 148, parágrafo único, do Provimento n. 39/2020 d
a Corregedoria-Geral da Justiça,

r
azão pela qual não há necessidade de remessa à instância de origem.

Outrossim
, é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais, em virtude do que dispõe a Recomendação n. 34/2016 do CNMP e da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a viabilidade do mandado de segurança preventivo diante da alegada ausência de ato
concreto da autoridade coatora
.

O exame dos autos revela que o impetrante buscava o reconhecimento do direito de realizar o translado de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, sem a incidência de ICMS. Alegou ter enfrentado negativa velada da autoridade fazendária, que se recusou a receber pedido formal de isenção, informando que somente decisão judicial autorizaria a operação sem o recolhimento do tributo.

A sentença proferida

concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo, com base na ADC 49, o direito do impetrante de realizar a transferência interestadual de rebanho bovino, a partir do exercício de 2024, sem a incidência de ICMS, desde que não haja alteração de titularidade da mercadoria.

Contra essa sentença r
ecorre o apelante, sustentando
que o mandado de segurança não é cabível por ausência de ato concreto,
configurando impugnação genérica a normas em tese.
A
rgumenta que a exigência de ICMS decorre de operação pretérita com diferimento do imposto, sendo legítima a sua cobrança no momento da saída interestadual, por configurar encerramento da etapa diferida. Requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Sobre o tema,
sabe-se
que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem como fato gerador a efetiva circulação econômica da mercadoria, ou seja, a transferência da titularidade do bem entre contribuintes distintos.

Desse modo, para aferir a legitimidade da exigência de ICMS, é necessário verificar se houve circulação jurídica da mercadoria, isto é, se ocorreu a mudança de titularidade dos bens transportados.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 166, que assim estabelece:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

É evidente, portanto, que a simples movimentação física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos pertencentes
ao

mesmo
titular, não configura hipótese de incidência do imposto, uma vez que inexiste operação mercantil ou transferência de propriedade.

Contudo, embora seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS nos casos em que não há mudança de titularidade, não se admite a concessão de salvo-conduto judicial para a prática de evento futuro e incerto,
sob pena
de esvaziar o poder de fiscalização da Administração Tributária.

No caso em exame, observo
que o impetrante não comprovou a ocorrência de cobrança de ICMS sobre a transferência dos bovinos entre suas propriedades, tampouco apresentou qualquer documento que evidenciasse
efetiva ameaça ou
ato concreto da autoridade tributária a restringir ou impedir o transporte.

Não se verificou, portanto, a configuração de direito líquido e certo, nem mesmo a presença de ameaça concreta ou iminente de lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo imputável à autoridade pública.

Em casos semelhantes, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o
Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização,
sob pena
de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”.
(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10
.
3
.2020
)
. (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
-ICMS
- REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
-AUSÊNCIA
DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem
configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041,
Rel.
Des. M
árcio
V
idal
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, 12
.
8
.2019
)
. (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. COBRANÇA DEICMSSOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DEGADOBOVINO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou
os Embargos de Declaração opostos contra decisão que havia negado provimento ao
recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença que denegou a segurança por ausência de direito
liquido
e certo.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto tributário em mandado de segurança com base em ameaça genérica de autuação fiscal, sem a demonstração de ato concreto e iminente de lesão a direito líquido e certo.

3. O mero deslocamento de gado bovino para estabelecimento mesmo proprietário, ainda que interestaduais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF).

4. O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de bens
e mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024. Se a ação foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, deve ser aplicada a modulação à hipótese.

6. Ademais, a impetração de Mandado de Segurança preventivo requer demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, o que não foi comprovado no presente caso.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo. Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas".

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099
/STF
”
.
(N.U 1014235-43.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 21
.
3
.2025
)
. (Destaquei).

Assim, diante deste cenário, a sentença deve ser reformada para denegar a segurança pretendida, tendo em vista que não restou demonstrado, nos autos, o
alegado direito líquido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
o que implica a
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA
submetida ao reexame necessário
, para denegar a segurança requerida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025